Tribunal: CARF
Processo: 13707.001269/2007-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.001269/2007-82
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.475 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VIA VAREJO S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
DE
TERCEIROS.
LEI
10.637/2002.
VEDAÇÃO. APLICAÇÃO.
A Medida Provisória no 66/2002, posteriormente convertida na Lei no
10.637/2002, vedou expressamente a compensação de débitos com créditos de
terceiros, aplicando-se a vedação às compensações registradas a partir de
01/10/2002, data de início da vigência do comando de estatura legal, sendo
irrelevante, no caso, decisão judicial que afaste especificamente a aplicação de
norma infralegal anterior (IN SRF no 41/2000).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, em face do Acórdão no 3401-002.594, de 27/05/2014, o qual possui a
seguinte ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13707.001269/2007-82
Fl. 1181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.475 - CSRF/3a Turma
Processo no 13707.001269/2007-82

“Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
JULGAMENTO
CONTRADITÓRIO À DECISÃO JUDICIAL.
As esferas administrativas devem cumprir as decisões judiciais. Por essa razão, não cabe
às esferas administrativas julgarem indevido o aproveitamento de crédito, cujo direito já
foi reconhecido judicialmente.”

O recurso especial da Procuradoria da Fazenda Nacional, ao qual foi dado
seguimento (fls. 943/944), apresenta paradigma lastreado na mesma ação judicial que entendeu
incabível a produção de efeitos dos provimentos judiciais posteriormente a 01/10/2002, dada a
modificação superveniente da legislação de regência da compensação.
Em contrarrazões, alega o contribuinte que:
(a) apesar de o crédito compensado contar com decisões judiciais transitadas em
julgado e administrativas definitivas que reconheceram sua liquidez e a certeza, e a possibilidade
de compensação com débitos próprios e de terceiros, a RFB indeferiu as compensações alegando
que o crédito seria ilíquido e incerto por existir ação rescisória em curso (Ação no
2003.02.01.005675-8), e que a decisão judicial, no MS no 2001.51.10.001025-0, teria visado
somente ao afastamento da IN SRF no 41/2000, o que foi afastado pelo Acórdão no 3401-
002.594, que acolheu o decidido em juízo;
(b) que o acórdão utilizado como paradigma (no 3101-001.443), após embargos de
declaração, alterou o resultado do julgamento, impossibilitando o conhecimento do recurso
especial;
(c) no MS no 2001.51.10.001025-0, a decisão, preferida em 25/03/2014,
determinou o imediato cumprimento da coisa julgada que assegurou a compensação de crédito
com débitos de terceiros, inclusive reconhecendo ser inaplicável a legislação posterior,
reiterando-se, em despacho de juízo, de 15/07/2014, a determinação de cumprimento imediato da
decisão; e
(d) o REsp-repetitivo no 1.137.738/SP determina que seja observada a legislação
em vigor na época do ajuizamento da ação, em respeito à coisa julgada, o que foi observado no
julgamento do processo administrativo no 10735.000001/99-18 (processo principal), não se
aplicando às compensações realizadas pela empresa “Nitriflex” - e o contribuinte - a legislação
posterior, o que contaria com a concordância da própria RFB, em parecer, juntando ainda
posicionamento de jurista.
Após a interposição de contrarrazões, a Fazenda Nacional informa a ocorrência de
fato superveniente: “...a coisa julgada formada no Mandado de Segurança no 2001.51.10.001025-
0, que fundamenta o pedido de compensação pleiteado pelo contribuinte, foi desconstituída na
Ação Rescisória no 0007187-91.2005.4.02.0000, julgada em favor da União pelo Tribunal
Regional Federal da 2a Região (TRF2) - acórdão publicado em 09 de agosto de 2016”.
O contribuinte, por seu turno, anexa, posteriormente, peça na qual afirma que a
decisão judicial apresentada pela Fazenda é “...equivocada e nula, posto que o TRF da 2a Região
julgou o MS 2001.51.10.001025-0 sem que esse pedido tivesse sido feito pela Fazenda Nacional,
o referido MS perdeu o objeto”, havendo, em 07/07/2017, decisão pelo TRF da 3a Região, no
Agravo de Instrumento no 5006541-46.2017.4.03.0000, deferindo pedido de antecipação da
tutela recursal “...para suspender a exigibilidade dos débitos fiscais objeto das compensações
com os créditos oriundos dos PAs nos 10735.000202/99-70 e 10735.000001/99-18, bem como
Fl. 1182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.475 - CSRF/3a Turma
Processo no 13707.001269/2007-82

determinar à Fazenda Nacional que realize os encontros de contas dos pedidos de compensação
no prazo de 90 (noventa) dias, apresentando os cálculos que demonstram a utilização dos
critérios já estabelecidos nas demandas judiciais e administrativas definitivamente decididas”, e
solicita que o processo seja submetido à unidade preparadora da RFB, para cumprimento da
ordem judicial, conforme Súmula no 1 do CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire – Relator.
O recurso especial da Fazenda é tempestivo. Em relação aos demais pressupostos
formais e materiais ao seu conhecimento, alega o contribuinte que o recurso não deveria ser
conhecido porque o acórdão utilizado como paradigma (no 3101-001.443, de 24/03/2013), após
embargos de declaração, alterou o resultado do julgamento.
Compulsando o Acórdão de Embargos (no 3101-001.817, de 25/02/2015), no
processo referente ao paradigma invocado (no 11610.000917/2003-01), percebe-se que os
embargos foram unanimemente rejeitados, pelo que não se revela procedente a afirmação de que
teria havido alguma alteração no resultado do julgamento. O último parágrafo do acórdão de
embargos (transcrito em contrarrazões para sustentar que existiu alteração) apenas apresenta
notícia trazida pela embargante, de que teria havido provimento judicial, no MS no
2001.51.10.001025-0, em 25/03/2014, data posterior ao acórdão embargado.
Cabível, portanto, endossar o exame de admissibilidade, conhecendo-se da peça
recursal interposta.
De fato, o acórdão paradigma acostado trata de compensação apresentada em
20/01/2003, invocando crédito de terceiros em decorrência de decisão judicial, constante no
processo administrativo no 13746.000533/2001-17. Naquele processo, também se fazia menção à
cedente “Nitriflex” e ao MS no 2001.5110001025-0, no qual o Poder Judiciário, em sentença
com trânsito em julgado, reconheceu o direito de cessão do crédito, afastando a vedação da IN
SRF no 41/2000, e também se narra que a compensação foi entregue à RFB já na vigência da Lei
no 10.637/2002, a qual afirmou textualmente que os créditos apenas podem ser compensados
com débitos próprios. Na ocasião, decidiu o colegiado (em decisão não reformada em sede de
embargos), que:
“(...) É descabida a pretensão de legitimar compensações de débitos do requerente, com
crédito de terceiros, declaradas após 1o de outubro de 2002, fundada em decisão judicial
proferida anteriormente àquela data, que afastou a vedação, outrora existente, em
instrução normativa.
COMPENSAÇÃO. VERIFICAÇÃO DO PRESSUPOSTO EM FACE DO DIREITO
APLICÁVEL.
A lei aplicável, em matéria de compensação tributária, será aquela vigente na data do
encontro de créditos e débitos, pois neste momento é que surge efetivamente o direito à
compensação.”

Fl. 1183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.475 - CSRF/3a Turma
Processo no 13707.001269/2007-82

No presente processo, a situação é idêntica, fazendo-se, inclusive, menção às
mesmas peças judiciais, ao mesmo processo administrativo de crédito, e ao mesmo cedente
(“Nitriflex”). O paradigma apresenta, portanto, plena similitude fática e jurídica com o caso aqui
em análise.
O presente processo, esclareça-se, não é centrado na discussão sobre o direito de
crédito da empresa “Nitriflex”, detentora original, mas em compensações apresentadas em
17/04/2007 por terceiro (empresa “GLOBEX Utilidades S.A.”, posteriormente denominada de
VIA VAREJO S.A., essa sim parte do presente processo), invocando tais créditos, com a
informação de que foram reconhecidos por meio de decisão judicial, e que constariam no
processo administrativo no 13746.000533/2001-17. E a razão de indeferimento, em Despacho
Decisório, apesar de se questionar a própria existência do crédito (em função de ação rescisória
interposta para desconstituir o decidido no MS no 98.0016658-0), assim como a decisão da DRJ,
fundamentou-se exatamente no argumento constante do paradigma colacionado, de que o MS no
2001.5110001025-0 apenas afastou a vedação constante em norma infralegal (IN SRF no
41/2000), mas, ao tempo da entrega da compensação, já existia restrição em lei (no 10.637/2002)
para a utilização de crédito de terceiro, que deve ser considerada “não declarada”. Isso fica bem
claro na ementa da decisão da DRJ:
“COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
DE
TERCEIROS.
TÍTULO
JUDICIAL.
INAPLICABILIDADE.
As compensações declaradas a partir de 1o de outubro de 2002, de débitos do sujeito
passivo com crédito de terceiros, esbarram em inequívocas disposições legais MP no 66,
de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002 e na Lei no 11.041, de 2004 impeditivas
de compensações da espécie. É descabida a pretensão de legitimar compensações de
débitos da requerente com crédito de terceiros, declaradas após 1o de outubro de 2002,
pretensão essa fundada em decisão judicial proferida anteriormente àquela data, que
afastou a vedação, outrora existente, em instrução normativa.”
Ou seja, as razões de indeferimento do despacho decisório e da decisão da DRJ
não remetem exclusivamente à iliquidez e à incerteza do crédito do cedente (“Nitriflex”), que foi
(...na verdade, ainda estava, em função de ação rescisória...) discutida em juízo, mas à
possibilidade de compensação, em afronta a lei vigente (ainda que norma infralegal tenha sido
afastada pelo juízo em procedimento diverso).
O acórdão recorrido entendeu que, apesar de a compensação ter sido protocolada
em 17/04/2007, a empresa “Nitriflex”, originariamente proprietária dos créditos, “...tinha
garantido, via Mandado de Segurança no 2001.02.01.035232-6, o direito ao aproveitamento dos
seus créditos para compensar débitos de terceiros”, tendo a decisão judicial (com trânsito em
julgado em 12/09/2003) dado integral provimento à apelação, “...invalidando a limitação
prevista na IN SRF 41/00, à compensação de créditos da Impetrante, reconhecido às fls. 63, com
débitos de terceiros”.
E o voto condutor do mesmo acórdão recorrido, ao final, conclui:
“...o crédito tem origem em decisão judicial de Mandado de Segurança, o qual transitou
em julgado. Posteriormente, a Fazenda ingressou com uma ação rescisória a fim de
desconstituir a decisão da ação mandamental. Todavia, a ação rescisória foi extinta sem
julgamento do mérito. Sobreveio outra decisão judicial, nos autos da Reclamação
Constitucional no 9.790, suspendendo a Ação Rescisória no 2003.02.01.005675-8. A
Reclamação Constitucional foi julgada procedente e a ação rescisória transitou em
julgado sem resolução do mérito.
Diante desse contexto, não há dúvida da validade da decisão judicial do Mandado de
Segurança no 98.0016658-0, o qual tramitou junto à 4a Vara Federal da Seção Judiciária
Fl. 1184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.475 - CSRF/3a Turma
Processo no 13707.001269/2007-82

de São João do Meriti - RJ e transitou em julgado em 18/04/2001 e, portanto, também
não resta dúvida da liquidez e certeza do crédito.”
Parece existir, na decisão, uma mescla entre o pronunciamento judicial sobre o
crédito da “Nitriflex”, no MS no 98.0016658-0 (que postulou recuperação de crédito de IPI
relativo às aquisições de insumos dos últimos 10 anos, reduzido para 5 anos em ação rescisória),
e o decidido judicialmente sobre a possibilidade de compensação (afastamento da IN SRF no
41/2000 - MS no 2001.5110001025-0). Perceba-se que são duas discussões jurídicas distintas.
A razão do recurso especial interposto pela Fazenda é exclusivamente a segunda
questão, em relação à qual defende que a interposição de Mandado de Segurança para afastar
vedação existente em Instrução Normativa não se alastra a lei posterior, já vigente ao tempo da
apresentação da compensação. Nas palavras da recorrente:
“Com a edição da Medida Provisória no 66, em 29/08/2002, houve a alteração do
quadro normativo aplicável à espécie, surgindo, portanto, nova relação jurídica de
direito material. Justamente por ela ser diferente daquela apreciada pelo Poder
Judiciário, a partir de então não poderá mais prevalecer os efeitos da coisa julgada
formada na anterior ação judicial”.
Em contrarrazões, a empresa, como relatado, apresenta, além da preliminar de não
conhecimento, aqui já afastada, as seguintes alegações: (a) no MS no 2001.51.10.001025-0, a
decisão, preferida em 25/03/2014, determinou o imediato cumprimento da coisa julgada que
assegurou a compensação de crédito com débitos de terceiros, inclusive reconhecendo ser
inaplicável a legislação posterior, reiterando-se, em despacho de juízo, de 15/07/2014, a
determinação de cumprimento imediato da decisão; e (b) o REsp-repetitivo no 1.137.738/SP
determina que seja observada a legislação em vigor na época do ajuizamento da ação, em
respeito à coisa julgada, o que foi observado no julgamento do processo administrativo no
10735.000001/99-18 (processo principal), não se aplicando às compensações realizadas pela
empresa “Nitriflex” - e o contribuinte - a legislação posterior, o que contaria com a concordância
da própria RFB, em parecer, juntando ainda posicionamento de jurista.
Sobre a primeira alegação, de que, no MS no 2001.51.10.001025-0, a decisão,
preferida em 25/03/2014, determinou o imediato cumprimento da coisa julgada que assegurou a
compensação de crédito com débitos de terceiros, informa a representação da Fazenda Nacional,
posteriormente, que “...a coisa julgada no MS no 2001.51.10.001025-0, que fundamenta o pedido
de compensação pleiteado pelo contribuinte, foi desconstituída na Ação Rescisória no 0007187-
91.2005.4.02.0000”, julgada pelo TRF2, com acórdão publicado em 09/08/2016, e juntado aos
presente autos.
Ou seja, a decisão judicial que, segundo o contribuinte, amparava a compensação,
porque afastava a vedação infralegal então existente, já não vigora.
Ciente de tal informação adicionada pela Fazenda Nacional, a empresa anexa,
posteriormente, peça na qual afirma que a decisão judicial apresentada pela Fazenda é
“...equivocada e nula, posto que o TRF da 2a Região julgou o MS 2001.51.10.001025-0 sem que
esse pedido tivesse sido feito pela Fazenda Nacional”.
Essa discussão, desenvolvida em juízo, e que lá deve permanecer, em função da
unidade de jurisdição, não afeta a matéria a ser aqui examinada em recurso especial, e que não
foi submetida à tutela judicial, mas constituiu fundamento denegatório da compensação tanto por
parte do despacho decisório quanto da decisão da DRJ: a existência de Lei (no 10.637/2002)
expressamente vedando a compensação.
Fl. 1185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.475 - CSRF/3a Turma
Processo no 13707.001269/2007-82

Não encontro, nos presentes autos, nenhuma determinação judicial para afastar o
comando de estatura legal que impede as compensações. Por isso, essa matéria específica, que é
a única discutida em recurso especial, pode ser analisada por esta instância uniformizadora de
jurisprudência administrativa.
O acórdão recorrido entendeu que as decisões judiciais garantiam o crédito, e
asseguravam a compensação, sendo o afastamento da vedação estabelecida na IN SRF no
41/2000, combatido no MS no 2001.51.10.001025-0 (o mesmo que agora noticia a Fazenda já
não amparar direito algum) suficiente para que devesse ser homologada a compensação
pleiteada.
Esta CSRF analisou caso semelhante, recentemente, assim concluindo, de forma
unânime:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE TERCEIROS. DECISÃO JUDICIAL.
SENTENÇA DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE.
O pedido de compensação foi protocolado em 06/12/2004, quando já existia a vedação
legal a efetivar-se a compensação com crédito de terceiro. No presente caso, a decisão
judicial não autorizou a Contribuinte compensar créditos/débitos de terceiros.”
(Acórdão no 9303-010.052, Rel. Cons. Demes Brito, unânime, sessão de 23.jan.2020)
No mesmo sentido, com créditos cedidos da Nitriflex, relatei o aresto 9303-
008.536, de 18/04/2019, igualmente votado à unanimidade, cuja ementa foi vazada com o
seguinte teor:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 10/10/2002
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE COM CRÉDITOS DE
TERCEIROS. INAPLICABILIDADE DA HIPÓTESE NORMATIVA QUE TRATA
DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
A homologação tácita a que alude o § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96 diz respeito
unicamente aos casos em que a compensação pleiteada pode ser admitida como
declaração de compensação, não alcançando os pleitos de compensação de créditos de
terceiros com débitos próprios, eis que o caput daquele artigo 74, a partir da alteração
trazida pela Medida Provisória no 66/2002, se restringe à compensação de créditos do
contribuinte com seus próprios débitos.
Recurso especial do contribuinte negado.
Embora o presente caso trate de ações judiciais de teor diverso, é correto afirmar
que o contribuinte não detém tutela judicial para compensar seus débitos com créditos de
terceiros. Não detinha, ao tempo do acórdão recorrido, pois a tutela judicial apenas afastava o
obstáculo infralegal, e não detém hoje, porque sequer o obstáculo infralegal resta afastado.
A Medida Provisória no 66/2002, posteriormente convertida na Lei no
10.637/2002, vedou expressamente a compensação de débitos com créditos de terceiros,
aplicando-se a vedação às compensações registradas a partir de 01/10/2002, data de início da
vigência do comando de estatura legal, sendo irrelevante, no caso, decisão judicial que afaste
especificamente a aplicação de norma infralegal anterior (IN SRF no 41/2000).
Em relação à informação adicionada em contrarrazões, no sentido de que teria
perdido o objeto o MS no 2001.51.10.001025-0 (o mesmo que o Acórdão do TRF2 desconstitui
em 09/08/2016), porque, em 07/07/2017, houve decisão pelo TRF da 3a Região, no Agravo de
Fl. 1186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.475 - CSRF/3a Turma
Processo no 13707.001269/2007-82

Instrumento no 5006541-46.2017.4.03.0000, é de se destacar que revela nova mescla de temas,
pois o referido agravo, como se percebe da peça juntada aos autos, é proferido em demanda
referente ao crédito, promovida pela cedente “Nitriflex”, que sequer é parte no presente
processo. Ademais, em consulta ao sítio web do TRF3, é perceptível que o agravo foi
desprovido, com trânsito em julgado em 20/09/2018.
Sobre o derradeiro argumento externado em contrarrazões, de que o REsp-
repetitivo no 1.137.738/SP determina que seja observada a legislação em vigor na época do
ajuizamento da ação, em respeito à coisa julgada, o que foi observado no julgamento do processo
administrativo no 10735.000001/99-18 (processo principal), não se aplicando às compensações
realizadas pela empresa “Nitriflex” - e o contribuinte - a legislação posterior, cabe destacar que o
processo administrativo no 10735.000001/99-18 (processo principal) ainda não teve desfecho,
sendo a última decisão encontrada no sítio web do CARF o Acórdão de Embargos no 3302-
005.457, de 22/05/2018, que revelava crença de que o agravo citado no parágrafo anterior, com
trânsito em julgado em desfavor da “Nitriflex”, resolveria a questão atrelada às compensações de
terceiros, o que não ocorreu. Assim se manifestou o TRF3, em 18/07/2018, unanimemente, nos
embargos interpostos pela “Nitriflex” em relação ao desprovimento do agravo:
“PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Os embargos de declaração se destinam a integrar decisão judicial que contenha
omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Não se prestam à revisão do
julgado, a não ser que a superação daqueles vícios traga esse efeito, denominado
infringente (artigo 1.022 do CPC).
II. Ademais, como mero fruto da qualificação de recurso, os embargos declaratórios
ostentam efeito devolutivo, delimitador da matéria à qual o órgão prolator da decisão
deve se limitar, sob pena de julgamento “extra petita”.
III. O acórdão da Terceira Turma que, por maioria de votos, negou provimento ao
agravo de instrumento de Nitriflex S/A Indústria e Comércio não possui erro material.
IV. O reconhecimento da existência de crédito de IPI, como constou do voto
vencedor, em observância à reclamação constitucional que cassou a rescisão da
sentença declaratória proferida no MS n° 98.0016658-0, não significou
necessariamente a regularidade das compensações feitas com o montante
declarado. A Secretaria da Receita Federal do Brasil, em diversos processos
administrativos, considerou exaurido o uso do crédito no abatimento de débitos próprios
e de terceiros.
V. Várias manifestações de inconformidade de Nitriflex S/A Indústria e Comércio
foram rejeitadas pela Administração Pública sob o fundamento da exaustão, o que fez
cessar a suspensão da exigibilidade decorrente de impugnação ou defesa administrativa.
Muitas dívidas, inclusive, já receberam inscrição e integram execução fiscal, em um
momento de plena efervescência.
VI. Nessas condições, torna-se inviável a concessão de tutela de urgência para
suspensão da exigibilidade dos débitos próprios. Diversas compensações que os
envolveram obtiveram a recusa da autoridade fiscal, com a superação da fase
administrativa suspensiva, e a análise judicial dos motivos usados para negar o
abatimento depende de dilação probatória, especificamente de elementos materiais que
apontem o exaurimento ou não dos créditos de IPI, bem como a correção dos cálculos
empregados.
VII. O Juízo de Origem se valeu dessa fundamentação para indeferir a outorga da tutela
provisória, sem que a constatação da existência de créditos de IPI, nos termos da
reclamação constitucional que cassou a rescisão da sentença declaratória proferida no
MS n° 98.0016658-0, permita ilações de natureza contábil.
Fl. 1187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.475 - CSRF/3a Turma
Processo no 13707.001269/2007-82

VIII. O resultado do julgamento do agravo de instrumento, portanto, somente
poderia ser o desprovimento, na mesma linha de compreensão aplicável ao outro
fundamento do recurso e em contraposição ao desfecho do voto vencido – provimento
parcial.
IX. O acórdão da Terceira Turma tampouco se omitiu ou se contradisse na
abordagem da compensação de débitos de terceiros.
X. Ele simplesmente se limitou a reproduzir as razões e o dispositivo de decisão do
TRF2 que rescindiu sentença que autorizava encontro de contas compreensivo de
créditos cedidos (MS n° 2001.51.10.001025-0). O acórdão, além do juízo
rescindendo,
proferiu
o
rescisório,
aplicando
expressamente
normas
administrativas inibidoras do uso de créditos de terceiros no abatimento de débitos
tributários, independentemente da natureza preventiva da ação mandamental.
XI. As argumentações de que a superveniência de outras normas complementares
causou a perda de objeto do mandado de segurança impetrado contra ato normativo
específico ou que as compensações feitas antes da desconstituição da coisa julgada
devem se manter ilesas representam pontos a serem enfrentados pelo órgão julgador da
ação rescisória n° 2005.02.01.007187-2 – falta de interesse de agir ou efeitos do juízo
rescindendo ou rescisório sobre relações jurídicas anteriores.
XII. Enquanto a rescisão já proferida estiver em vigor, sem o impacto de cada uma
dessas questões, a compensação efetuada mediante o aproveitamento de créditos de
terceiros é vedada, com a plena exigibilidade dos débitos extintos. Os demais órgãos
do Poder Judiciário devem seguir os termos do juízo rescisório no exame de causas
conexas.
XIII. Observa-se que Nitriflex S/A Indústria e Comércio, através dos artifícios de erro
material, omissão e contradição, deseja claramente rediscutir o julgamento proferido, o
que deve ocorrer em meio de impugnação apropriado e não em embargos de declaração.
XIV. Embargos de declaração rejeitados.” (grifo nosso)

Assim, todo o exposto aponta em uma única direção: o provimento do recurso
especial da Fazenda Nacional, tendo em vista que não existe tutela judicial afastando a norma de
ordem legal que vedava expressamente a compensação ao tempo em que foi pleiteada (Medida
Provisória no 66/2002, posteriormente convertida na Lei no 10.637/2002). E, seguindo-se as
disposições acrescentadas ao art. 74 da Lei no 9.430/1996 pela Lei no 11.051/2004, as
compensações devem ser consideradas não declaradas, sendo frágeis e ineficazes para afastar a
expressa disposição dos comandos legais as alegações e pareceres/excertos de pareceres
apresentados pelo contribuinte.
Em conclusão, é de ser provido o apelo especial fazendário.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso fazendário e voto por dar provimento para
considerar não declaradas as compensações constantes do presente processo.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 1188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.475 - CSRF/3a Turma
Processo no 13707.001269/2007-82

Fl. 1189
DF CARF MF
Documento nato-digital